Tribunal: STF
Processo: HC 96590
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE 
   TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - 
   PENA-BASE FIXADA EM SEU GRAU MÁXIMO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
   ADEQUADA - ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - 
   CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE HIPÓTESE DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - 
   PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE.

- Se é certo, de um lado, que 
   nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da 
   pena-base em seu grau mínimo, não é menos exato, de outro, que 
   não se mostra lícito, ao magistrado sentenciante, proceder a uma 
   especial exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato 
   decisório adequadamente motivado, que satisfaça, de modo pleno, a 
   exigência de fundamentação substancial evidenciadora da 
   necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a 
   pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual de 
   mínima expiação, tudo em ordem a inibir soluções arbitrárias 
   ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz. Precedentes.

- A 
   concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, 
   sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente 
   fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do 
   Código Penal, sob pena de o magistrado - que não observar os 
   parâmetros estipulados em tais preceitos legais - incidir em 
   comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à 
   margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo 
   jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a 
   aplicação legítima da resposta penal do Estado.

- A condenação 
   penal há de refletir a absoluta coerência lógico-jurídica que 
   deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, 
   eis que a análise desses elementos - que necessariamente compõem 
   a estrutura formal da sentença - permitirá concluir, em cada caso 
   ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira 
   harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.

- A aplicação 
   da pena, em face do sistema normativo brasileiro, não pode 
   converter-se em instrumento de opressão judicial nem traduzir 
   exercício arbitrário de poder, eis que o magistrado sentenciante, 
   em seu processo decisório, está necessariamente vinculado aos 
   fatores e aos critérios, que, em matéria de dosimetria penal, 
   limitam-lhe a prerrogativa de definir a pena aplicável ao 
   condenado. 

- Não se revela legítima, por isso mesmo, a 
   operação judicial de dosimetria penal, quando o magistrado, na 
   sentença, sem nela revelar a necessária base empírica 
   eventualmente justificadora de suas conclusões, vem a definir, 
   mediante fixação puramente arbitrária, a pena-base, exasperando-a 
   de modo evidentemente excessivo, sem quaisquer outras 
   considerações.